Tribunal: TJBA
Processo: 8029780-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029780-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNE DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE USO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1. Apresentado o instrumento pactuado, via contratação eletrônica, com validação por meio de biometria facial e geolocalização, tem-se por existente a relação jurídica.

2. As argumentações da parte ré/apelada, juntamente com os documentos probatórios por ela trazidos aos autos, demonstram que o débito dito como não reconhecido foi de fato efetuado.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8029780-54.2025.8.05.0001
, da
11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, em que é apelante

EDNE DA SILVA DOS SANTOS
e apelado o
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça